Tribunal: TJSP
Processo: 1053980-57.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL E PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
1. Ação

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL E PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada em face do Detran/SP, do Município de São José do Rio Preto e do adquirente alegando a inexistência de multas por infrações de trânsito após a alienação do veículo. Argumentação de que o veículo em questão fora alienado sem que a venda tenha sido comunicada ao órgão competente. Sentença de procedência dos pedidos. Irresignação dos entes públicos.
2. A transferência de propriedade de bens móveis se perfaz com a tradição (artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil) e não com registro junto ao Detran. Comprovação da alienação do veículo pelo autor, de modo que, a partir de então, ele não pode mais ser responsabilizado pelos débitos incidentes sobre ele, conquanto não tenha havido a comunicação da venda ao órgão de trânsito competente. Precedentes dessa Corte Paulista.
3. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de excluir do prontuário do autor junto ao Detran/SP quanto ao veículo em debate as autuações realizadas posteriormente à sua alienação. Parcial provimento do recurso interposto.